Tribunal: TJDFT
Processo: 0707302-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS. ITBI. COBRANÇA. IMUNIDADE. DISCUSSÃO. EMENDA A INICIAL. INCLUSÃO DE PARTES NO POLO ATIVO. INDEFERIMENTO. PROVA DOCUMENTAL. COMPROVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE DUAS PARTES. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO COMUNS. LITISCONSÓRCIO ATIVO. POSSIBILIDADE. PARTE REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Demonstrada a exigência de ITBI, pelo Distrito Federal, tanto da parte adquirente de imóveis a serem incorporados como de parte transmitente, envolvendo as mesmas operações objeto do processo em que se discute imunidade tributária, cabível o litisconsórcio ativo entre ambas, nos termos do art. 113, II, do Código de Processo Civil, sendo incabível, porém, a inclusão da parte remanescente, não amparada por qualquer elemento probatório.

2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.